Tribunal: TCU
Processo: 022.969/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessões de Pensões Militares por parte da 3a Região Militar do Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa a concessão de Pensões Militares aos beneficiários acima indicados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar legais as concessões de pensão militar em favor das Sras. Marta Elizete de Miranda Goulart, Suzana de Niza e Castro, Sandra Mara Lemos dos Santos, Tania Maria Lemos dos Santos, Joissivani Valente Flores, Adriana Fernandes Martins, Nilce Amalia Tocchetto Signori, bem como do Sr. Felipe Sppezapria Barreto, conferindo registro aos respectivos atos. 9.2. considerar ilegais as concessões de pensão militar em favor das Sras. Vera Lucia Henze da Silva, Vera Maria Henze dos Reis, Vera Regina Henze, Ana Lucia Carbonell Martins, Laura Maria Menezes Moraes e Norma Maria Rosa dos Santos, negando registro aos correspondentes atos; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas indicadas no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à 3a Região Militar do Comando do Exército que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos impugnados (subitem 9.2 acima), sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação às interessadas indicadas no subitem 9.2 supra , encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.3. alerte às interessadas de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4.4. retifique o ato da pensão militar instituída pelo Sr. Oscarino dos Santos Barreto Junior de modo a excluir o Sr. Felipe Sppezapria Barreto do rol de beneficiários, haja vista que o interessado perdeu tal condição em junho de 2018; 9.5. esclarecer ao órgão de origem que poderá emitir novos atos de concessão, livres da irregularidade indicada neste processo, submetendo-os a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018; 9.6. autorizar a Sefip a monitorar o cumprimento da medida indicada no subitem 9.4.1 supra , representando a este Tribunal, caso necessário.